Tribunal: STF
Processo: RE 1501594
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. PRIMEIRO REAJUSTE INTEGRAL. TEMA 334 DO STF. SÚMULA 260 DO TFR. APLICAÇÃO. 



    1. Tendo sido julgado procedente o pedido para reconhecer direito do segurado ao cálculo da RMI em data anterior à DER caso referido valor, devidamente atualizado pelos índices de reajuste aplicáveis aos benefícios previdenciários, alcance expressão monetária maior do que àquela referente à RMI calculada na DER, esse provimento deve ser observado no cálculo da execução. No caso, a equivalência salarial prevista no art. 58 do ADCT deve ser apurada de acordo com o direito adquirido, e não na data da concessão do benefício. 



    2. A Terceira Seção desta Corte, em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmou a seguinte tese jurídica: "É devida, no cumprimento de títulos judiciais que determinam a retroação da data de início do benefício com base em direito adquirido ao melhor benefício, a aplicação do primeiro reajuste integral (Súmula 260 do TFR), ainda que não haja determinação nesse sentido na decisão exequenda" (TRF4 5039249- 54.2019.4.04.0000, Terceira Seção, Rel. João Batista Pinto Silveira, 01/06/2021)”. (eDOC 34 – ID: 51084edd)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 99 – ID: 7c626083)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que, ao aplicar o tema 334 da repercussão geral em sede de cumprimento de sentença, adotou forma de cálculo do benefício não prevista no título executivo. 



    Afirma-se que “considerando que a aposentadoria por tempo de serviço devida à parte recorrida deveria seguir a legislação previdenciária em vigor na época do preenchimento dos requisitos legais para tanto, o que se infere é que a regra legal a ser apurada para tanto deveria ser aquela em vigor no momento da aquisição do direito, não podendo se valer de normas futuras (v. g. art. 58 do ADCT/1988) para aferir o direito. Estas regras futuras somente podem ser aplicadas de forma sucessiva, ou seja, após se verificar se a renda calculada com base em direito adquirido resultaria superior àquela deferida administrativamente”. (eDOC 99 – ID: 7c626083, p. 18)



    Aduz-se que o advento do art. 58 do ADCT ocorreu anos após a concessão do benefício previdenciário e que “determina apenas que os benefícios voltem a ter renda equivalente ao número de salários mínimos que tinham na data de concessão: data concreta na qual, mediante requerimento do segurado, o benefício teve início, ou seja, a data de início do benefício-DIB. O art. 58 não faz equivalência salarial em datas diferentes daquela da efetiva concessão do benefício (DIB)”. (eDOC 99 – ID: 7c626083, p. 23)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado:  



    “PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. RE Nº 630.501/RS-RG - TEMA 334. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO. 1. Para se apurar o melhor benefício, faz-se necessária a evolução do valor da RMI da data do direito adquirido (DIB ficta) até a DER. Dessa forma, é o valor da RMI na DIB ficta, atualizado para a DER, que será comparado com o valor da RMI original. Se o valor da RMI retroagida (e atualizada) resultar superior ao da RMI original, o autor tem direito à revisão. 2. É inviável a incursão em arcabouço fático-probatório em sede de recurso extraordinário. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário”. (eDOC 138 – ID: d565d349)  



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso dos autos, a Corte de origem destacou que na fase de conhecimento foi reconhecido à parte autora o direito à revisão da renda mensal inicial com base no direito ao melhor benefício. Embora o INSS tenha alegado a ausência de valores a pagar durante a fase de execução, o acórdão recorrido confirmou que é devido o primeiro reajuste integral quando reconhecido o direito ao melhor benefício, ainda que não previsto expressamente na sentença. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Na fase de conhecimento, a parte autora obteve o direito à revisão da renda mensal inicial do seu benefício, com base na tese do direito adquirido ao melhor benefício, em julgado assim ementado (apelação cível n.º 00096788620074047100):



    PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 630.501. 



    1. O fundamento das ações em que se pleiteia o chamado "melhor benefício", pois, é o direito adquirido que se manifesta na incorporação da prestação previdenciária mais vantajosa ao patrimônio jurídico do beneficiário. O que se pretende, via de regra, é a substituição do benefício previdenciário em gozo por outro mais vantajoso - que pode ser da mesma espécie do atual - com DIB em momento anterior no tempo; há, igualmente, hipóteses em que, em momento anterior, o segurado tinha direito a benefício de outra espécie mais vantajoso do que aquele que lhe foi concedido e é pago pelo INSS. 



    2. Como explicitado no voto condutor do julgado paradigma do STF, eventualmente a permanência do segurado na ativa e o fato de prosseguir contribuindo podem não lhe ser favoráveis, em função de circunstâncias não apenas jurídicas, mas também fáticas: jurídicas, quando inovação legislativa implique benefício menor; fáticas, quando a consideração do período decorrido desde a aquisição do direito até o desligamento do emprego ou requerimento afete negativamente o cálculo, por força dos seus critérios próprios. Em tais casos, mesmo que a diminuição não decorra de lei, mas dos novos elementos considerados para o cálculo do benefício, impende, consoante afirma a Corte Suprema, assegurar-se o direito adquirido ao melhor benefício possível. 



    3. Assegura-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o beneficio em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitada a prescrição quanto às prestações vencidas.



    Na fase executiva, o INSS afirmou que não há nada a ser pago, aduzindo que o recálculo pretendido pela autora resulta em RMI inferior ao valor original. Acrescentou que a equivalência salarial do art. 58 do ADCT deve ser feita na data da DIB retroagida (data do direito adquirido). Sustentou, ademais, que não deve ser aplicada a Súmula 260/TFR, uma vez que não foi objeto de discussão na fase de conhecimento, e que não se trata de enunciado vinculante. 



    Aduziu a parte exequente, por outro lado, que a execução deve prosseguir com a aplicação da Súmula 260 do extinto TFR, o que impõe a aplicação do primeiro reajuste integral nos cálculos.



    Direito ao melhor benefício 



    No que diz respeito à observância do direito ao melhor benefício, com o cálculo da renda mensal que seria devida em data anterior à do requerimento há que se observar cuidadosamente o que restou definido pelo STF no Tema 334 da repercussão geral. Por oportuno, colaciono trecho do voto da Relatora Ministra Ellen Gracie no acórdão paradigma (RE 630501): (...)



    Como se vê, para comparar as rendas pretendidas e apurar o melhor benefício, se faz necessária a evolução do valor da RMI da data do direito adquirido (DIB ficta) até a data do requerimento (DER). Dessa forma, é o valor da RMI na DIB ficta, atualizado para a DER, que será comparado com o valor da RMI original. Se o valor da RMI retroagida (e atualizada) resultar superior ao da RMI original, o autor tem direito à revisão. 



    No tocante à aplicação do art. 58 do ADCT, é predominante o entendimento nesta Corte no sentido de que a equivalência salarial ali prevista deve ser feita na data da DIB ficta, e não na DIB real, como se vê dos seguintes julgados: (...)



    Quanto à aplicação do primeiro reajuste integral, por meio do já mencionado IRDR n. 5039249-54.2019.4.04.0000, a Terceira Seção desta Corte fixou a seguinte tese jurídica: 



    "É devida, no cumprimento de títulos judiciais que determinam a retroação da data de início do benefício com base em direito adquirido ao melhor benefício, a aplicação do primeiro reajuste integral (Súmula 260 do TFR), ainda que não haja determinação nesse sentido na decisão exequenda" (TRF4 5039249-54.2019.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos autos em 01/06/2021)(grifei)



    (...)



    Com efeito, considerando a tese firmada no IRDR nº 5039246- 02.2019.4.04.0000, o cálculo exequendo deve considerar a aplicação do primeiro reajuste integral, como preceitua a súmula n.º 260 do TFR. Ademais, a equivalência salarial do art. 58 do ADCT deve ocorrer na data do direito adquirido, conforme fundamentação.



    (eDOC 35 – ID: 687a6354, p. 6-13)  



    No julgamento do RE 630.501/RS (Tema 334), processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou a tese de que “para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”, conforme se denota da ementa abaixo transcrita:  



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria”. (RE 630501, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013)  



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado por esta Corte no Tema 334 da repercussão geral, segundo o qual o beneficiário tem direito, para o cálculo da renda mensal inicial, à aplicação do critério que lhe for mais favorável. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Direito ao melhor benefício. Decadência do direito de revisão. 4. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 334 da repercussão geral. 5. Divergir do entendimento firmado pela origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (ARE 1309868 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.09.2021)  



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO. BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1088221 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.02.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente